Tribunal: TJSP
Processo: 1043976-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Cancelamento de voo em razão de manutenção não programada da aeronave – Fortuito interno - Chegada ao destino com atraso de 8 horas – Falha na prestação de serviços caracterizada - Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC) - DANO MORAIS - Configuração- Quantum- Valor da indenização

Ementa:

REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Cancelamento de voo em razão de manutenção não programada da aeronave – Fortuito interno - Chegada ao destino com atraso de 8 horas – Falha na prestação de serviços caracterizada - Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC) - DANO MORAIS - Configuração- Quantum- Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 que deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em razão das particularidades do caso e por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso parcialmente provido .